Tribunal: TCU
Processo: 047.754/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque na Agência dos Correios de Belo Jardim/PE. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor de Pammela Rafaela Carvalho Cintra Galvão por desfalque na agência AC Belo Jardim, localizada em Belo Jardim, PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso II, 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Pammela Rafaela Carvalho Cintra Galvão; 9.2. julgar irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 289.685,61 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/12/2019 até a data da efetiva quitação do débito, descontando-se os valores já ressarcidos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a infração cometida por Pammela Rafaela Carvalho Cintra Galvão e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-la, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.6. informar esta decisão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis.